Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-28.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003049-28.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILSON DIAS - CPF: 022.076.838-26 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO ACOLHIDO.

1. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao benefício da gratuidade de justiça e a condenação em honorários.

2. Recurso acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dilson Dias,
em face do acórdão proferido, pelo qual negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido, “
por não aplicar a suspensão da sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC”
(sic – id. 194296189).

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, embora intimados (id. 199076166).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024